Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE. VÍCIO NO SERVIÇO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a devolver à autora o valor remanescente de R$671,63 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Em seu recurso, afirma que o vício no serviço da recorrida consistente na ausência de emissão do bilhete aéreo a impediu de realizar a viagem, o que trouxe abalo moral a si e sua família. Pede pela reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo (ID 46795043) e com preparo regular (ID 46871956 e 46871957). Contrarrazões apresentadas (ID 46795052).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Os documentos juntados demonstram que houve vício no serviço da recorrida ao não emitir os bilhetes conforme o pedido de remarcação da recorrente.
6. Todavia, o vício no serviço, por si só, não é apto a configurar danos morais indenizáveis. Deve-se analisar o caso concreto e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.
7. No caso, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.